Tribunal: STF
Processo: HC 69871
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-06-08
Data de publicação: 1993-06-08

Ementa:
"HABEAS CORPUS". ALEGAÇÕES DE DEFICIÊNCIA DE DEFESA E DE
FALTA DE OPORTUNIDADE, AO PACIENTE, PARA RECORRER. MEDIDA DE
SEGURANÇA. LEI PENAL POSTERIOR QUE NÃO A ADMITE. CANCELAMENTO.
          1. SE AS OMISSÕES DO ADVOGADO CONSTITUIDO FORAM
SATISFATORIAMENTE SUPRIDAS PELA OPORTUNA E EFICIENTE ATUAÇÃO DE
DEFENSOR "AD HOC" E DEFENSOR DATIVO, NÃO E DE SE ACOLHER A ALEGAÇÃO
DE DEFICIÊNCIA DE DEFESA, SOBRETUDO QUANDO INDEMONSTRADO PREJUIZO.
          2. NÃO TENDO SIDO A NOVA ALEGAÇÃO (DE FALTA DE OPORTUNIDADE
DE RECORRER) SUBMETIDA, AINDA, AO TRIBUNAL DE 2. GRAU, SEJA EM GRAU
DE RECURSO, SEJA MEDIANTE REVISÃO CRIMINAL, NÃO E DE SE CONHECER DO
PEDIDO DE "HABEAS CORPUS", NESSE PONTO.
          3. "HABEAS CORPUS" CONHECIDO, EM PARTE, MAS, NESSA PARTE,
INDEFERIDO.
          ORDEM, TODAVIA, CONCEDIDA DE OFICIO, PARA CANCELAMENTO DE
MEDIDA DE SEGURANÇA, QUE, POR FORÇA DE LEGISLAÇÃO PENAL POSTERIOR A
CONDENAÇÃO, NÃO PODE MAIS SER IMPOSTA A RÉU IMPUTAVEL, COMO E O CASO
DO PACIENTE.